Tribunal: TJDFT
Processo: 0742522-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742522-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALESSANDRA DE BRITO SOARES AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A DESPACHO Chamo o feito à ordem. Intime-se a agravada para que apresente contraminuta ao agravo interno. No mais, em face da documentação apresentada sob IDs Num. 53415632 e seguintes, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre os referidos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, com ou sem resposta das partes, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal, tanto do agravo de instrumento quanto do agravo interno. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2024 14:39:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora